Tribunal: TJDFT
Processo: 0700734-63.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA DOCUMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CANDIDATO DESCLASSIFICADO NO CURSO DO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se a prova contida nos autos se mostra suficiente para dirimir os pontos controvertidos da lide e se revelaria inócua a intimação do Distrito Federal para informar o quantitativo de cargos vagos e providos no Corpo do Bombeiros Militar do ente federativo para perquirir a ordem dos fatos discutidos no processo, não implica malferimento à defesa da parte autora o indeferimento do meio de prova postulado, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Segundo inteligência do art. 37, I e II, da Constituição da República, a nomeação em cargo público pressupõe a aprovação em concurso.
3. É cediço que o edital do concurso público é a norma que orienta o certame, vinculando todos os participantes, de forma objetiva e isonômica, às suas regras, inclusive a própria Administração Pública. Precedente do c. STJ.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 837311 (Tema n. 784), firmou tese no sentido de que o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público surge quando configuradas determinadas hipóteses, quais sejam: a) a aprovação ocorrer no número de vagas para preenchimento imediato previstas no edital; b) constatar-se a preterição na nomeação por inobservância à ordem de classificação; e c) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e sem motivação por parte da Administração Pública.
5. Na espécie, o autor participou do concurso público regido pelo edital n. 1/2016 para provimento no cargo de soldado bombeiro militar do Distrito Federal, composto de 5 (cinco) etapas. O candidato, contudo, participou tão somente da primeira fase do concurso (prova objetiva), não preenchendo os requisitos editalícios para ser convocado à etapa subsequente (teste físico). Dessa forma, foi desclassificado do certame.
6. Se não ocorreu a aprovação do candidato ao final do concurso público, com participação de todas as fases, não há se falar em preterição ou direito subjetivo à sua nomeação.
7. Recurso conhecido e desprovido.